Tribunal: STF
Processo: HC 208413
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 698.675/SP – eDOC 10):



     PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGADA INOCÊNCIA DO RÉU. REEXAME DE PROVAS. INADMISSÍVEL NA VIA ESCOLHIDA. QUANTIDADE DE DROGA SIGNIFICATIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    2. Hipótese em que o decreto constritivo traz elementos, por ora, suficientes para indicar a participação do paciente na traficância, uma vez que ele foi surpreendido, juntamente com outros dois corréus, transportando 7 tijolos de maconha soltos no banco traseiro de um veículo. Assim, o acolhimento da tese defensiva quanto a inocência do acusado - de que ele não era o proprietário do entorpecente - demandaria o reexame do conjunto probatório, providência inadmissível em habeas corpus.



    3. Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.



    4. Recurso não provido.



    Busca-se, em suma, a cassação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não haveria razões suficientes para a medida.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente